Tribunal: TJDFT
Processo: 0743652-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargador Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0743652-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEXANDRE RAPHAEL DA SILVA LIMA IMPETRANTE: LOURIVAL MUNIZ REIS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O INADIMISSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA EXAMINADA EM PLANTÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Lourival Muniz Reis, OAB PI 19361, contra decisão proferida por este Desembargador Plantonista que, em 1o/1/2023, indeferiu o pedido liminar em habeas corpus que objetiva a concessão de prisão domiciliar de paciente condenado por roubo circunstanciado, recolhido ao cárcere desde 1o/4/2022 (ID 42479560). Aponta omissão e contradição na decisão embargada. Em síntese, alega que: 1) o número excessivo de presos na cela inviabiliza o tratamento do apenado; 2) a administração do sistema penitenciário não dispõe de profissionais suficientes para atender às demandas reprimidas; 3) o paciente é portador de doença mental grave e só foi atendido no CIR em duas oportunidades – 21/6 e 13/9 de 2022; 4) o reeducando sofre maus tratos e constrangimentos ilegais na unidade prisional; 5) a filha do paciente, portadora de doença congênita, necessita do suporte paterno; 6) o acusado deixou Brasília para cumprir pena em Teresina-PI e não se esquivou da Justiça; Requer o provimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados. Sem razão o embargante. Embora seja possível atribuir efeitos modificativos aos embargos de declaração, a hipótese não se mostra cabível nesta sede de plantão judicial de segundo grau. No caso em comento, importaria no reexame e/ou reconsideração de medida já apreciada no plantão do recesso forense, o que é vedado, nos termos do § 2o do art. 3o do Ato Regimental 2/2017, in verbis: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: (...) (...) § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações.” – Grifei Assim, inadmito o pedido em plantão judicial. Encaminhem-se os autos ao E. Desembargador Relator. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista